Tribunal: CARF
Processo: 13709.002367/2004-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002367/2004-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.779 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
DGTEC INFORMATICA LTDA.EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA COM
MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. RECEITA BRUTA
GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
Constatando-se que o sócio ou titular da recorrente participa de outra empresa
com mais de 10% do capital social, e que a receita bruta global ultrapassou o
limite legal, tem-se como devida a exclusão da contribuinte do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-31.119, da
7a Turma da DRJ/RJI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002367/2004-74
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002367/2004-74

“O processo tem origem no Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO/RJ n° 536.540, de
02/08/2004 (fl. 3), que determina a exclusão da interessada do regime do SIMPLES, em
razão de " sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta
global no ano-calendário de 2002 ultrapassou o limite legal. CPF 766.588.997-20 e
CNPJ 33.933.870/0001-72 e 73.499.642/0001-50", com data de exclusão do Simples a
partir de 01/01/2003.
A interessada ingressou com Solicitação de Revisão da Exclusão da Opção pelo
Simples - SRS, fls. 01/02, em 13/09/2004, junto àquela Delegacia, mas teve seu pleito
indeferido, fl. 26, em 05/04/2010, pelo mesmo motivo do Ato Declaratório, após
consulta aos sistemas da RFB:
. a sócia Rosângela Xavier Cianella Amaro participou com mais de 10% no ano-
calendário de 2002 do quadro societário da CIANELLA PLANEJAMENTO
CONTÁBIL E FISCAL LTDA - CNPJ N° 33.933.870/0001-72 e DGT RJ
INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 73.499.642/0001-50, e a receita bruta global perfez um
total de R$ 9.380.306,97, ultrapassando o limite legal permitido pela Lei 9.317/96, art.
9o , IX, c/c IN SRF 355/2003, art. 20, IX. .
Irresignada com o despacho denegatório, de que foi cientificada em 14/04/2010 (fl. 27-
verso), a interessada apresentou, em 27/04/2010, a impugnação de fls. 28, onde solicita
o restabelecimento de sua opção pelo Simples, alegando, em síntese:
. no ano-calendário de 2002 foi rigorosamente acatada a exclusão, tendo se submetido
ao regime tributário do lucro presumido, conforme DIPJ2003 entregue em 26/06/2003,
fl. 31;
. foi feita a cessão de quotas na empresa DGT Informática, CNPJ 73.499.642/0001-50,
onde houve a redução da participação societária de 10% para 5% da sócia em questão,
conforme alteração contratual arquivada na Jucerja em 08/10/2004, fls. 32/36, ficando
assim a sócia dentro do parâmetro, uma vez que o faturamento da Cianella não
provocou ameaça a receita bruta global.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do
volume e das condições dos serviços.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE
10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL E RECEITA BRUTA GLOBAL
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
É de se excluir a pessoa jurídica do Simples quando, possuindo sócio com participação
em outra empresa superior a 10% (dez por cento) do capital social, sua receita bruta,
somada à daquela empresa, venha a ultrapassar, em determinado Ano-calendário, o
limite previsto na lei para enquadramento no regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002367/2004-74

“A Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e empresas de pequeno porte e instituiu o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples, determina no Art. 14 c/c a alínea "a" do inciso II do Art. 13, que a
pessoa jurídica será excluída de ofício do SIMPLES quando incorrer em qualquer das
situações constantes no Art. 9o da referida Lei, sendo uma delas, a prevista em seu
inciso IX:
"Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2": ".(negritei)."
Quanto ao limite acima previsto, temos que:
"Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 e igual ou inferior a R$
1.200.000,00. (Redação dada pela Lei n" 9.732, de 11.12.1998) " (negritei
Em sua impugnação, a interessada alega que foi sanada a questão da participação de sua
sócia na empresa DGT RJ Informática, CNPJ 73.499.642/0001-50, apenas mencionando
o fato de que a receita bruta da terceira empresa, a Cianella, não ultrapassa o limite
legal.
A interessada traz como prova apenas a alteração contratual da empresa DGT-RJ
Informática Ltda ocorrida em 16/09/2004 e registrada na Jucerja em 08/10/2004, fl. 36,
onde no item 2 - alteração do valor de participação de cada sócio, consta " fica resolvido
entre os sócios que a participação de cada um passa a ser de 95% para o sócio Dionysio
da Costa Amaro Júnior e 5% para a sócia Rosângela Xavier Cianella Amaro, por este
motivo, a sócia Rosângela Xavier Cianella Amaro que possui 6.000 (seis mil) quotas no
valor nominal de R$ 10,00 cede e transfere para o sócio Dionysio da Costa Amaro
Júnior 3.000 quotas pela importância certa e ajustada de R$ 30.000,00".
Portanto, somente após o ato de exclusão do regime do Simples é que a interessada
alterou sua participação no capital da outra empresa, não podendo tal ato alterar a
situação excludente que incidiu desde 01/01/2003.
Além disso, o limite legal estabelecido para exclusão de ofício considera a "Receita
Bruta global", portanto, o somatório das receitas das empresas nas quais o titular ou
sócio participe com mais de 10%. No presente caso, para o ano-calendário de 2002 a
Receita da DGT-RJ Informática alcançou R$ 8.563.570,72, fl. 25, não necessitando nem
verificar a receita das demais empresas para se constatar que o limite de R$
1.200.000,00 foi totalmente ultrapassado.
Em face de todo o exposto, concluo por indeferir a solicitação da interessada, mantendo
a sua exclusão do SIMPLES por estar correto o ADE ora contestado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 49), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
19/04/2013 (e-Fl. 51), e documentos anexos (e-Fls. 200 a 301).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente elenca as seguintes razões:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002367/2004-74

“• Considerar nos procedimentos impostos no processo que obriga a intimada ao
desenquadramento em data retroativa a ocorrência da DECADÊNCIA (art. 173 do
CTN);
• Considerar a permanência no regime simplificado assegurado desde 01/01/2005;
• Desobrigar a intimada a cumprir procedimentos tributários e informativos dos
períodos desenquadrados do regime simplificado, 2003 e 2004, por estarem
PRESCRITOS, (art. 174 CTN)
• Diante do acima exposto, pedimos considerar a decisão anterior apelando para nova
analise na questão.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96) em razão da sócia da empresa, a Sra. Rosângela Xavier
Ciannela Amaro, ter participação com mais de 10% em outras 02 (duas) empresas (CIANELLA
PLANEJAMENTO CONTÁBIL E FISCAL LTDA - CNPJ N° 33.933.870/0001-72 e DGT RJ
INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 73.499.642/0001-50), cuja receita bruta global do ano-
calendário 2002 totalizou a quantia de R$ 9.380.306,97, ultrapassando o limite legal permitido
pela Lei 9.317/96, art. 9o , IX, que era de R$ 1.200.000,00 à época.
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui equivocadamente a Decadência,
com fundamento no Art. 173, CTN, referente aos créditos decorrentes dos efeitos retroativos da
exclusão. Entretanto, este processo não possui qualquer exigência de crédito tributário, apenas
limita-se a julgar o Ato Declaratório que excluiu a empresa do SIMPLES, razão pela qual afasto
tal argumento. Caso tenha ocorrido (ou ocorra) lançamento fiscal, caberá ao contribuinte arguir
em processo administrativo próprio.
Quanto ao requerimento de “Desobrigar a intimada a cumprir procedimentos
tributários e informativos dos períodos desenquadrados do regime simplificado, 2003 e 2004, por
estarem PRESCRITOS, (art. 174 CTN)”, trata-se de mais um pedido inválido, vez que o instituto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002367/2004-74

da Prescrição aplica-se à cobrança de créditos tributários constituídos, o que também não é
objeto da lide.
No que se refere ao mérito do presente processo, entendo que a decisão de 1a
instância não merece reforma, vez que conforme detidamente analisado pela DRJ, ficou evidente
que a sócia da empresa detinha participação societária de mais de 10% nas já mencionadas
empresas, cujo valor da receita global ultrapassou o permitido pela legislação no ano-calendário
2002.
Cumpre ressaltar, que a Recorrente não impugna em sede recursal a sua exclusão
quanto aos anos-calendário 2003 e 2004, o que já ocasiona a preclusão material quanto a esta
controvérsia.
Adiante, verifica-se que a Recorrente requer que seja considerada “a permanência
no regime simplificado assegurado desde 01/01/2005”, trazendo como prova apenas a alteração
do contrato social de uma das empresas, a DGT-RJ Informática LTDA.
Acontece que a Recorrente sequer apresenta documentação contábil-fiscal que
demonstre o faturamento bruto anual da empresas, do ano-calendário 2004, em que a Sra.
Rosângela Xavier Ciannela Amaro restou-se como sócia, razão pela qual a interessada não
comprovou fazer jus ao direito de reinclusão ao SIMPLES.
Desta feita, entendo por manter incólume a decisão de 1a instância, reconhecendo-
se a procedência do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO, de 02 de agosto de 2004, que
excluiu a empresa do SIMPLES.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002367/2004-74

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital